Tribunal: TJSP
Processo: 2001962-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – DEFERIMENTO DE PROVA ORAL – DETERMINAÇÃO PARA QUE A CORRÉ/SEGURADA FORNEÇA A QUALIFICAÇÃO E O ENDEREÇO DO MOTORISTA QUE SE ENVOLVEU NO ACIDENTE - QUESTÃO PROBATÓRIA - HIPÓTESE NÃO PREVISTA NOS INCISOS E NO § ÚNICO DO ARTIGO 1.015 DO CPC – RECURSO DE AGRAVO INCABÍVEL.

AGRAVO NÃO CONHECIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000106740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2001962-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Isabel, em que é agravante
JOSHUAN YURI DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados
EMPRESA DE TRANSPORTES ITAQUERA BRASIL S/A e NOBRE
SEGURADORA DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.o 2001962-29.2020.8.26.0000
Agravante: Joshuan Yuri do Nascimento (Justiça Gratuita)
Agravados: Nobre Seguradora do Brasil S/A; Empresa de Transportes
Itaquera Brasil S/A
Comarca: Santa Isabel - 2a Vara Cível
Juíza prolatora: Cláudia Vilibor Breda
ACIDENTE DE TRÂNSITO
DEFERIMENTO DE
PROVA ORAL
DETERMINAÇÃO PARA QUE A
CORRÉ/SEGURADA FORNEÇA A QUALIFICAÇÃO E
O ENDEREÇO DO MOTORISTA QUE SE ENVOLVEU
NO ACIDENTE - QUESTÃO PROBATÓRIA - HIPÓTESE
NÃO PREVISTA NOS INCISOS E NO § ÚNICO DO
ARTIGO 1.015 DO CPC
RECURSO DE AGRAVO
INCABÍVEL.
AGRAVO NÃO CONHECIDO
VOTO No 33922
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão interlocutória que deferiu a oitiva do motorista do ônibus
responsável pelo acidente fatal, determinando a segurada/ré que
apresentasse sua qualificação e o endereço atualizado do seu
funcionário.
O recurso foi recebido no efeito meramente
devolutivo e encaminhado diretamente à mesa para julgamento.
É o relatório.
Os incisos I a XIII e o § único do artigo 1.015 do
atual Código de Processo Civil elencam as hipóteses de interposição do
agravo de instrumento, de forma numerus clausus, ou taxativa.
Inobservadas quaisquer das hipóteses previstas não há como se adentrar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.o 2001962-29.2020.8.26.0000
pelo mérito em razão da sua inadmissibilidade recursal (não cabimento).
No caso, a decisão que defere prova testemunhal e
determina intimação do empregador para oferecer qualificação e
endereço para possibilitar sua oitiva não está incluída entre aquelas que
autorizam a interposição de agravo de instrumento, razão pela qual se
mostra inviável o conhecimento do recurso.
Isto posto, pelo meu voto, não conheço do agravo
de instrumento.
ANDRADE NETO
Relator